Tribunal: TJDFT
Processo: 0710661-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FALHA DO SERVIÇO E PRODUTO. DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO ESSURE. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA FABRICANTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DO PERITO NOMEADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO.
1. Aplicam-se as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor à espécie, notadamente na hipótese em que a parte autora caracteriza-se como destinatária final, enquanto as rés como fornecedoras do produto, ex vi dos artigos 2o e 3o do CDC.
2. Na ação judicial com causa de pedir fundada na responsabilidade na falha no produto/serviço, a fabricante do dispositivo anticonceptivo é parte legítima para responder aos termos da demanda, consoante previsto no art. 18 do CDC.
3. A indicação dos fundamentos de fato e de direito das razões de reforma e a impugnação dos pontos da sentença objeto do inconformismo atende ao requisito previsto no art. 1.010, III, do CPC, o que afasta a alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal.
4. A prova pericial regularmente produzida deve ser considerada hígida, notadamente quando não há prova de eventual parcialidade do perito nomeado pelo juízo, o que afasta o pleito de retorno dos autos à origem para a produção de nova prova técnica.
5. Na demanda que possui causa de pedir com fundamento em erro médico de natureza ginecológica e vício de produto exige a realização de prova pericial, uma vez que possui natureza técnica, conhecimentos que o magistrado não detém, por isso, a sua necessidade, na forma do art. 464, §1o, I, do CPC, não se destinando a prova testemunhal para a alcance do citado mister.
6. Negou-se provimento ao recurso.